Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-41.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002568-41.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERONICE MARQUES BEZERRA - CPF: 141.614.191-04 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS (APELANTE), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002568-41.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE ENXERTO ÓSSEO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de colocação de enxerto ósseo em preparação para a colocação de implantes dentários, a obrigação do cirurgião dentista é, em regra, de meio.

Se não restou comprovada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do profissional, não há falar-se em responsabilidade civil ou reparação do dano.

Afastada a responsabilidade do profissional e o dever de indenizar, comporta inversão a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002568-41.2016.8.11.0003

APELANTE: DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS.

APELADO: VERONICE MARQUES BEZERRA

Processo na origem: 0002568-41.2016.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS
de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. n.º 0002568-41.2016.8.11.0003) que
VERONICE MARQUES BEZERRA
move contra
RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (ORAL SIN) e DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS
.

SENTENÇA
(ID 158449389 - Pág. 1/13)
: julgou

procedente o pedido de indenização e condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo INPC, da data da prolação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação; e condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, na quantia de R$1.378,83 (medicamentos) e R$ 3.000,00 (procedimento cirúrgico), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 158449395
):
DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS
alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto não intimada a se manifestar sobre a prova pericial e não oportunizou a produção de prova testemunhal. No mérito, alega em síntese, que não restou caracterizada a falha na prestação de serviços. Afirma que foi contratada pela clínica requerida apenas para realizar cirurgias diversas naquele dia, tanto que os atendimentos pré e pós operatórios foram feitos por outros profissionais. Sustenta que o procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrência, como poderiam ter atestado o médico anestesista e a auxiliar cirúrgico que a tudo acompanharam. Argumenta que não foi comunicada pela clínica acerca das queixas da paciente e não mais retornou àquele local, porquanto reside em Cuiabá. Aduz que não há prova de culpa ou erro no procedimento cirúrgico, como foi constatado pelo parecer da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia. Insiste que não há prova do dano moral e que não cometeu ato ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais ou para reduzir o valor arbitrado
.

CONTRAMINUTA
(ID 158451059): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002568-41.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
pelo interposto por
DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS
de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais,
que lhe move
VERONICE MARQUES BEZERRA,
e condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo INPC, da data da prolação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação; e condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, na quantia de R$1.378,83 (medicamentos) e R$ 3.000,00 (procedimento cirúrgico), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação

A autora
VERONICE MARQUES BEZERRA
propôs a ação de indenização contra o
RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (ORAL SIN) e DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS,

ora
apelante, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço por parte do profissional odontólogo preposto da empresa na realização de procedimentos de enxerto ósseo em preparação para a colocação de implantes dentários, realizada em 19/09/2015. Relata que retornou à clínica após uma semana e foi atendida por outra profissional, retornando para atendimento outras 6 vezes, sem melhora no quadro de dor e secreção, mesmo tendo tomado antibióticos.

Em 04/10/2015, procurou atendimento na Santa Casa de Rondonópolis e foi encaminhada ao Dr Rafael Conte, especialista em implantodontia, que diagnosticou uma sinusite aguda no seio maxilar esquerdo, consequência de uma fistula buco-sinusal em rebordo alveolar superior esquerdo, aparentemente região de incisão para realizar o procedimento.

Apesar de medicada, a infecção não desapareceu, optando aquele profissional por um tratamento cirúrgico denominado sinusectomia, para limpeza e reconstrução do seio maxilar esquerdo com micro tela de titânio, que foi obrigada a custear, sendo posteriormente ressarcida pela clínica requerida.

Resolveu propor a ação, com o objetivo de obter a condenação das requeridas, clínica e médica que realizou a cirurgia, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença julgou procedente
o pedido de indenização, porque constatou a existência de falha na prestação do serviço
.

A apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porém esta será analisada junto com o mérito.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se restou caracterizada a culpa da profissional da odontologia requerida pelos maus resultados do procedimento cirúrgico e se deve ou não responder solidariamente pelos danos materiais e morais que a foram condenadas.

Com relação à nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a produção da prova pericial, destaque-se que houve, de fato, o requerimento de ambas as requeridas pela produção de prova pericial, que foi deferida, e somente deixou de ser realizada porque a clínica requerida não depositou a tempo e modo os honorários do perito.

Por outro lado, acolher o pleito de nulidade por cerceamento de defesa de modo a oportunizar a produção da prova pericial, nesse momento, não se mostra sensato.

Primeiro, porque passados mais de 8 anos da cirurgia, não há como se verificar in loco se houve ou não algum erro na condução do procedimento.

Depois, porque se for o caso de periciar os documentos colacionados, ainda que técnicos, são de fácil leitura e compreensão, o que torna desnecessária a ajuda de um perito.

Desse modo,
há que ser rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

O que se observa do relato da autora e também das provas apresentadas foi que efetivamente a paciente se submeteu a uma cirurgia para a colocação de enxerto ósseo em preparação para a colocação de implantes dentários, cujo resultado não atendeu às expectativas da autora, porquanto desenvolveu uma grave sinusite, necessitando passar por nova cirurgia, dessa vez com outro profissional.

Um dos principais argumentos da autora é o de que a profissional que realizou a cirurgia, ora apelante, não teria feito o acompanhamento no período pós-operatório, o que resultou no problema desenvolvido.

No caso em comento, considerando-se que o procedimento realizado foi o tratamento de uma patologia determinada perda óssea com colocação de enxerto, a responsabilidade do profissional odontólogo é subjetiva, porquanto não se trata aqui de tratamento estético.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS.
PACIENTE ACOMETIDA POR PERDA ÓSSEA ALVEOLAR ACENTUADA GENERALIZADA. PROCEDIMENTO ENVOLVENDO TRATAMENTO DE MOLÉSTIA BUCAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ODONTÓLOGO EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. PROVA ROBUSTA DO ERRO DA REQUERIDA NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO. CULPA EVIDENCIADA. PERMANÊNCIA DE SEQUELAS FÍSICAS E FUNCIONAIS NA PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SC - APL: 03026369820168240020, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 03/05/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - EXTRAÇÃO DE DENTE SISO -
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CIRURGIÃO-DENTISTA - ART. 14, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDUTA CULPOSA - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
.

Se o recurso insurge-se contra os fundamentos da condenação imposta na sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica.
A responsabilidade dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadram os cirurgiões-dentistas, "será apurada mediante a verificação de culpa", consoante disposto no artigo 14, § 4º, do CDC, tendo em vista que a relação envolve uma obrigação de meio e não de resultado
.
Ausentes dos autos provas da imperícia, negligência ou imprudência do profissional ao extrair o dente siso, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização é medida que se impõe
”. (TJ-MG - AC: 10702110377455001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 18/09/2018)

Desse modo, para se atribuir responsabilidade à apelante deve ser apurado se, no caso concreto, restou caracterizada sua culpa enquanto profissional na prestação do serviço.

Ocorre, no entanto, que a profissional em questão, ora apelante, foi contratada pela clínica, também requerida, apenas para realizar o procedimento cirúrgico da autora e de outros pacientes em dia específico e não para fazer a avaliação e diagnóstico pré-operatórios ou mesmo o acompanhamento pós-operatório, para o qual designou outros profissionais, conforme relato da própria autora em sua peça inicial.

Tal situação já estava prevista no contrato celebrado entre a autora e a clínica, conforme se observa do documento ID 158449379 - Pág. 50, que dispõe: “
Mediante vontade da contratante, a contratada prestará ao(à) paciente serviços de TRATAMENTO ODONTOLÓGICO conforme cláusulas e condições abaixo e o que prescreve as normas dos Conselhos Federal e Regional de Odontologia, sendo que
os serviços serão prestados por profissional dentista competente e habilitado para a função
.
A troca do profissional poderá ser feita pela contratada a qualquer momento e sem aviso prévio
”. (grifamos)

Dessa forma, verifica-se que a autora contratou os serviços da clínica e não de determinado profissional, devendo ser atendida pelo profissional que a clínica indicasse, em diferentes fases do atendimento.

Assim, a apelante não tinha mesmo obrigação de prestar-lhe o atendimento de acompanhamento pós-cirúrgico, uma vez que a clínica, como havia sido pactuado, designou a Dra Camila para realizar esse serviço.

Do mesmo modo, não restou demonstrado, nem mesmo pelos laudos emitidos pelo Dr Rafael, que a apelante tivesse sido negligente, imprudente e menos ainda imperita na realização da cirurgia.

Corrobora esse entendimento o fato de que o mesmo procedimento, enxerto ósseo, foi realizado, ao mesmo tempo e pela mesma profissional, nos lados direito e esquerdo da maxila da autora, e não há relato de nenhuma fístula ou infecção no lado direito (ID 158449379 - Pág. 89), o que permite concluir que não houve intercorrências durante a cirurgia.

Nota-se ainda que a infecção na cirurgia do lado esquerdo somente se instalou 8 dias após a realização do procedimento e, a partir daí, incumbia ao profissional designado pela clínica para fazer o acompanhamento pós operatório lidar de forma eficiente com o quadro infeccioso, o que acabou acontecendo somente após a procura da paciente pelo hospital, onde foi encaminhada para um especialista que, depois do insucesso da terapia medicamentosa, optou por nova cirurgia.

Portanto, incumbia à autora demonstrar, ainda que minimamente, que a apelante tivesse agido culposa ou dolosamente, ou mesmo que tivesse contribuído, de modo a causar o resultado insatisfatório do procedimento cirúrgico, o que não ocorreu.

Nesse passo, dada a necessidade de demonstração da prática de conduta que tivesse inobservado os deveres de cuidado inerentes à técnica da profissão, o que não ocorreu, não há que se falar em conduta culposa ensejadora do dever de indenizar, portanto,
impõem-se a improcedência do pedido de reparação formulado contra a profissional
.

Resta mantida a responsabilidade objetiva da clínica, conforme bem colocado na sentença, porque não ofereceu o acompanhamento adequado no período pós-operatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DENTISTA
. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. A clínica odontológica na qual a parte autora realizou o tratamento que alega ter sido defeituoso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização por erro odontológico, sendo que a verificação dos requisitos legais para a sua responsabilização civil é questão afeita ao mérito da lide, e como tal deve ser analisada e resolvida em momento oportuno. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e clínicas odontológicas, médicas, operadoras de plano de saúde e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual estão obrigados o profissional dentista/médico e a entidade de hospitalar ou de tratamento odontológico - inteligência do artigo 14 do CDC (Lei nº 8.078/90).
Ressalte-se que a responsabilidade objetiva da clínica odontológica, do hospital ou da operadora de plano de saúde pode ser afastada se restar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - hipóteses dos incisos I e IIdo § 3º do art. 14 do CDC
.
Quanto ao dentista ou médico, sua responsabilidade civil é subjetiva, nos termos do § 4º do art. 14 do CDC, já que a natureza dos seus serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição da sua responsabilização, tendo em vista as peculiaridades da relação existente entre eles e seus pacientes, atividade de meio, e não de resultados, nos quais se exige unicamente a utilização dos recursos disponíveis para o tratamento do paciente
. Pelo exposto, o mal resultado em procedimento médico ou odontológico, quando oriundo do risco provável e inevitável, não pode ser atribuído ao médico, nem tampouco ao hospital ou à operadora de plano de saúde, sem que reste inequívoca a conduta comissiva ou omissiva deles. Outrossim, a obrigação do cirurgião-dentista é de meio, sendo que, apesar de haver certa previsibilidade das condutas exigidas para se alcançar o resultado esperado pelo paciente, não pode o profissional odontológico garantir o resultado final, mormente em se tratando de implante dentário, onde as particularidades biológicas e a própria conduta pós-tratamento do paciente podem ter repercussões na efetividade da prestação do serviço.
Assim, a fim de se constatar a responsabilização civil da clínica e do dentista requeridos, imprescindível a perquirição da existência do defeito no serviço prestado pela referida entidade odontológica ou da culpa do dentista que assistiu a autora, além do dano e do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e os danos por esta sofridos
. Assim, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os eventuais danos sofridos pela autora, bem como ausente prova da conduta culposa, não há se falar em responsabilização civil no presente caso. (TJ-MG - AC: 10000190470781001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Nesse passo, há que ser reformada em parte a sentença, apenas para
afastar a condenação solidária da apelante, porquanto não restou demonstrada a sua responsabilidade subjetiva pelos danos que a autora relata ter suportado, mantida a responsabilidade e a condenação da clínica requerida
.

Reformada a sentença com relação à apelante, impõe-se também a inversão da sucumbência em relação a esta, para condenar a autora a pagar-lhe honorários advocatícios que ora se arbitra em R$1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por gozar a autora do benefício da assistência judiciária.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação à apelante, com a consequente inversão da sucumbência, mantida a responsabilidade civil e a condenação da empresa requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023